Tribunal: STF
Processo: RE 72007
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-22
Data de publicação: 1974-02-22

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SIMULAÇÃO. PRAZO. NEGÓCIO FIDUCIÁRIO.
Existência de simulação fraudulenta, o que leva a prescrição a ser regulada pelo art. 178, § 9º, V, letra b, do Código Civil. 
- Prazo contado do dia da realização do contrato. - Negócio fiduciário não prequestionado. - Recurso extraordinário não conhecido.